Tribunal: TJSP
Processo: 2211699-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de dívida c/c repetição de indébito e dano moral. Decisão que deferiu a tutela requerida, determinando "a SUSPENSÃO dos descontos decorrentes do contrato de empréstimo concedido à revelia do requerente, no valor de R$ 439,31, devendo o banco requerido providenciar o necessário, abstendo-se, inclusive, de encaminhar o nome do autor aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de dívida c/c repetição de indébito e dano moral. Decisão que deferiu a tutela requerida, determinando "a SUSPENSÃO dos descontos decorrentes do contrato de empréstimo concedido à revelia do requerente, no valor de R$ 439,31, devendo o banco requerido providenciar o necessário, abstendo-se, inclusive, de encaminhar o nome do autor aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)". Insurgência. Admissibilidade em parte. Tutela de urgência. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Autor que nega ter solicitado o empréstimo e que devolveu o valor recebido. Presunção de boa fé e impossibilidade de prova negativa. Ausentes outros elementos que justificassem a reforma da decisão recorrida. Multa cominatória. Necessária para o arbitramento de astreinte em sede de tutela antecipada a demonstração ou ao menos a indicação prévia de eventual resistência do réu em cumprir ou atrasar de forma injustificada o cumprimento da ordem judicial. Multa cominatória que deve ser afastada neste momento. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.